Tribunal: TJPA
Processo: 0819008-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819008-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0819008-89.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA

IMPETRANTE: ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR (OAB/PA 17.199)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 155, § 4º, II, C/C ART. 71, ART. 288, E ART. 1º, DA LEI 9.613/98). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE CONSIDERADO "ELO" HIERÁRQUICO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA
, com o objetivo de revogar a decisão que manteve a sua prisão preventiva. O paciente é investigado e denunciado no âmbito da “Operação Fraudes Digitais” ou “Cyber Market”, acusado de Furto Qualificado mediante Fraude (17 vezes), Associação Criminosa e Lavagem de Capitais, crimes cometidos em concurso material e que causaram um prejuízo total de
R$ 621.992,00
a correntistas do BANPARÁ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da custódia cautelar do paciente, Ramon Willian de Sousa Lucena, e a suficiência da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
;

alega a extemporaneidade do decreto, visto que as fraudes ocorreram entre 2019 e 2020, mas a prisão preventiva foi convertida apenas em março de 2025; verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

O
Habeas Corpus
não comporta provimento, devendo ser mantida a custódia cautelar do paciente. A decisão que manteve a prisão preventiva está suficiente e concretamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com foco na garantia da ordem pública e econômica, dada a complexidade da organização criminosa e a gravidade concreta das condutas (montante subtraído de R$ 621.992,00).

O risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
) é evidenciado pela posição de destaque atribuída ao paciente na hierarquia do grupo criminoso. Elementos probatórios apontaram que Ramon Willian de Sousa Lucena atuava como o
“elo”
entre os cibercriminosos (hackers) e a parte do grupo que cooptava "laranjas", sendo-lhe atribuído “caráter na hierarquia do grupo criminoso e a posição de domínio na tomada de decisões”.

Ademais, foi ressaltado que o paciente possui registro criminal, inclusive em outros estados da federação, o que demonstra sua habitualidade delituosa e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Tal habitualidade foi inclusive o motivo pelo qual lhe foi negado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A alegação de extemporaneidade não prospera, pois o lapso temporal deve ser ponderado com a complexidade da investigação que visava mapear a organização criminosa estruturada. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas ao caso, dada a complexidade da organização e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:

mandamus
conhecido e
denegada a ordem.

Tese Jurídica Dominante:
A manutenção da prisão preventiva é legítima e encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública e da ordem econômica, quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva são demonstrados pela sua posição hierárquica central ("elo" e "domínio") em organização criminosa complexa voltada à prática de fraudes de grande vulto e lavagem de capitais, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Julgados relevantes:

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23647644820248260000 Birigüi, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
______________________________________________
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado dia 09.09.2025 em favor de
RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas /PA, nos autos da Ação Penal nº 0810500-34.2025.8.14.0040.

O paciente foi denunciado, junto a outros 23 corréus, pela prática, em concurso material, dos crimes de furto qualificado mediante fraude por 17 vezes (art. 155, §4º, II, c/c art. 71, CP), associação criminosa (art. 288,
caput
, CP) e lavagem de capitais (art. 1º,
caput
, Lei 9.613/98). Os crimes são decorrentes da “Operação Cyber Market”, que apurou fraudes eletrônicas (
phishing
) contra correntistas do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), subtraindo o montante total de
R$ 621.992,00
.

A prisão temporária do paciente foi decretada em 08/08/2024 e o paciente foi efetivamente preso em 14/03/2025. Posteriormente, o Juízo
a quo
converteu a prisão temporária em prisão preventiva.

A defesa alega, em síntese: a) a manutenção da prisão preventiva está carente de fundamentação idônea e de coerência jurídica; b) o decreto de prisão é extemporâneo, pois a suposta fraude ocorreu entre 2019 e 2020, sem fatos novos subsequentes para justificar a medida extrema; e c) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora informou que a prisão preventiva do paciente foi mantida em audiência realizada em 03/09/2025, enquanto a prisão de outros corréus foi revogada ou estes foram beneficiados por Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A manutenção da custódia de Ramon se deu como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (id 30047648).

O pedido liminar foi indeferido em 18/09/2025, por não se vislumbrar constrangimento ilegal manifesto (id 30069706).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id 30210120).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que o
Habeas Corpus
não comporta provimento, devendo ser integralmente acolhida a manifestação ministerial de 2º grau e mantida a custódia cautelar do paciente
RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA
. Explico.

Da fundamentação idônea e da garantia da ordem pública e econômica

A manutenção da prisão preventiva de Ramon Willian de Sousa Lucena pelo Juízo
a quo
está suficiente e concretamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O decreto preventivo visa, sobretudo, à garantia da ordem pública e da ordem econômica, considerando a complexidade da organização criminosa investigada e a gravidade concreta das condutas.

Conforme os elementos colhidos na investigação policial, a materialidade delitiva está demonstrada e o esquema criminoso era voltado à fraudação e branqueamento de capitais subtraídos de correntistas do BANPARÁ. A gravidade concreta das condutas é evidenciada pelo montante expressivo dos valores subtraídos e pulverizados, totalizando R$ 621.992,00.

Do risco de reiteração delitiva e da posição do paciente na organização criminosa

A necessidade da segregação cautelar é reforçada pela posição de destaque e pela periculosidade social atribuída ao paciente, o que indica risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Os elementos probatórios apontaram que o paciente RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA é o “elo” entre os denominados “cibercriminosos” (os responsáveis pela engenharia social e criação das plataformas digitais/hackers) e a outra parte do grupo, que cooptava membros para ceder contas bancárias (laranjas). O paciente foi apontado na investigação criminal com “caráter na hierarquia do grupo criminoso e a posição de domínio na tomada de decisões”.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência quando se trata de organização criminosa e a posição de destaque do paciente apontada pela investigação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESQUEMA DE FRAUDE CONTRA EMPRESAS SEGURADORAS . PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. I . CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por estelionato, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa voltada para fraudes contra empresas seguradoras. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação da prisão preventiva em face das circunstâncias do caso, incluindo o risco à ordem pública e à instrução criminal; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas . III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela estrutura organizada do grupo criminoso e prática reiterada de fraudes milionárias, com impacto significativo no mercado securitário. A posição ocupada pelo paciente na organização criminosa e os indícios de coação de testemunhas reforçam o periculum libertatis e a necessidade de segregação cautelar para garantia da instrução criminal. Medidas cautelares alternativas são insuficientes, dada a sofisticação e o alcance das ações criminosas imputadas, bem como o risco de continuidade delitiva
. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é medida necessária e proporcional quando os elementos indicam risco concreto à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, especialmente em casos de organização criminosa estruturada para a prática de fraudes de grande impacto econômico . 2. Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas em face da gravidade concreta e da complexidade do esquema criminoso. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 12 .850/2013, art. 2º; CP, art. 171. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23647644820248260000 Birigüi, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 22/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, foi ressaltado que o paciente possui registro criminal, segundo pesquisa a bancos de dados, inclusive em outros estados da federação, o que indica reiteração à prática delituosa. Esta circunstância reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

O Juízo
a quo
e o Ministério Público de primeiro grau, inclusive, negaram o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a RAMON justamente em razão da sua habitualidade delituosa.

Da ausência de extemporaneidade

Não prospera a alegação de extemporaneidade do decreto preventivo. Embora as fraudes tenham ocorrido entre 2019 e 2020, a prisão temporária e sua conversão em preventiva ocorreram em março de 2025, em decorrência da "Operação Fraudes Digitais". A decisão de conversão ocorreu em contexto de operação policial complexa, ainda em fase de instrução. O tempo decorrido deve ser ponderado com a complexidade da investigação, a qual visava mapear uma organização criminosa estruturada.

Da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se revela suficiente e adequada ao caso, dada a complexidade da organização criminosa investigada, o expressivo valor subtraído e o risco de reiteração delitiva imposto pelo paciente.

O Juízo singular, ao manter a prisão de RAMON enquanto revogava a de outros corréus (como Igor, Rafael, Madson e Diego), demonstrou a necessária individualização das condutas e a fundamentação específica para a custódia de Ramon, baseada em seu papel central ("elo") e sua habitualidade criminosa.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor de
RAMON WILLIAN DE SOUSA LUCENA
, mantendo-se inalterada a decisão que decretou e manteve a sua prisão preventiva.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025